Tribunal: TJDFT
Processo: 0736717-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736717-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRECA FERREIRA DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: DECIO DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA BERTONI REIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto pela terceira interessada ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial n.o 0003524-45.2014.8.07.0001, proposta por DECIO DOS REIS em desfavor de HIROMI MIURA, nos seguintes termos (ID. 202111077 da origem): “Na petição de ID 200337137, pugna o exequente que seja reconhecida a fraude à execução, sob o argumento de a parte executada indicar conta bancária de sua secretária para recebimento dos valores referentes a prestação de seus serviços. Para tanto, assevera que a parte executada, Yoko Miura, é médica cirurgiã plástica e, em 31/1/2024, uma cliente entrou em contato com seu consultório para agendamento de procedimentos médicos, tendo o pagamento sido realizado na conta bancária da Sra. ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, inscrita no CPF sob o n. 917.137.301-20. Requer a intimação da Sra. Andreça Ferreira para prestar esclarecimentos quanto ao recebimento de valores da executada em sua conta bancária pessoal, bem como sua inclusão no pólo passivo da presente demanda. É o relatório. Decido. O que se percebe é que esta execução se arrasta há aproximadamente 10 anos. Foram realizadas consultas de ativos financeiros nas contas bancárias da executada YOKO MIURA, IDs 87289913 e 159343462, mas não foram encontrados valores. No presente caso, a parte autora alega que os valores recebidos pelos procedimentos médicos realizados pela executada, Yoko Miura, eram transferidos para a conta bancária da Sra. ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, sua secretária. Ao passo que esta fazia a redistribuição dos valores aos profissionais de anestesia, instrumentadores e demais procedimentos médicos, conforme se verifica das provas juntadas pela parte exequente na petição de ID 200337142, oriundas de prints e áudios de conversas de WhatsApp entre a secretária respectiva e uma paciente. Tal situação se enquadra nos termos do art. 792, IV, do CPC, considerando-se fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”, posto que os recursos financeiros da executada, pelo descrito, estavam sendo alienados a terceiro (transferidos para conta de sua secretária), durante a tramitação deste feito que resultou frustrado em encontrar bens penhoráveis. Assim, há indícios de fraude à execução, pois ao tempo da alienação tramitava contra a devedora a presente execução capaz de reduzi-la à insolvência, o que restou demonstrado pela ausência de bens penhoráveis. Nesse ponto, verifica-se que a secretária tem recebido valores de serviços que não prestou, o que demonstra sua má-fé. Portanto, observado o postulado do contraditório e ampla defesa, faz-se necessário o comparecimento da Sra. Andreça Ferreira de Sousa aos autos para esclarecimento dos eventos aqui apresentados. Cite-se Sra. ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, inscrita no CPF sob o n. 917.137.301-20, para responder pelo incidente de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Neste ato, cadastro a Sra. Andreça Ferreira de Sousa como terceira interessada nos presentes autos. Quanto ao pedido de arresto cautelar, verifico estarem presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Havendo mínimo acervo probatório sobre a fraude à execução, demonstrada está a probabilidade do direito da parte autora e o risco de dano de difícil reparação, pois já se constatou nos autos que a executada não tem bens disponíveis. Assim, defiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. À Secretaria: 1. Promova-se o bloqueio de valores até o limite do débito exequendo (R$ 3.198.241,88 - ID 200341895), por intermédio do sistema SisbaJud, em desfavor da Sra. ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA. 2. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 3. Expeça-se mandado de citação da Sra. ANDREÇA FERREIRA DE SOUSA, inscrita no CPF sob o n. 917.137.301-20, para responder pelo incidente de fraude à execução, a ser cumprido no endereço indicado na petição de ID 200337137, qual seja: CLÍNICA SOMA, QNS 01 – LOTE 07 – COMERCIAL NORTE – TAGUATINGA – DF, CEP 72.120-010, WhatsApp 61 9.9155-7406 4. Intimem-se as partes. 5. Expeça-se mandado de intimação da executada, YOKO MIURA, quanto à presente decisão.” Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi deferido o pedido de arresto de bens em nome da agravante, bem como a sua intimação para se manifestar sob a alegação de fraude à execução suscitada pela parte exequente, ora agravada, na forma de decisão recorrida, acima colacionada. Irresignada, a terceira interessada interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que embora tenha emprestado sua conta bancária para o depósito de recebíveis da executada, não tinha conhecimento sobre os motivos de tal situação, o que afastaria a sua má-fé, e a possibilidade de reconhecimento de qualquer conluio para fraudar a execução. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais do artigo 792 do Código de Processo Civil, razão suficiente para afastar a tese de fraude à execução. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. Preparo recolhido (ID. 63991591) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. Nos termos do artigo 301 do Código de processo Civil (CPC), a tutela de urgência cautelar pode ser efetivada mediante arresto, bastando, para tanto, que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO DE BENS. ART. 830, CPC. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O arresto de bens, com base no art. 830, do CPC, constitui medida na constritiva que pressupõe a certeza do crédito em execução. Embora a ação monitória seja um procedimento de rito mais célere, não é aplicável o referido dispositivo, uma vez que apenas após a prolação da sentença será constituído o título executivo judicial. 2. No curso do processo de conhecimento, a tutela de urgência de natureza cautelar visa garantir a proteção de um direito que, pela urgência da situação, corre o risco de não ser satisfeito ao final do processo, nos termos do art. 301, do CPC. 3. A cautelar de arresto deve ser concedida apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1951517, 0727520-82.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.). Portanto, na hipótese, a parte agravante afirmou ter cedido sua conta bancária para que a parte executada recebesse valores provenientes de serviços médicos prestados, medida que visa retirar tais ativos da esfera patrimonial da devedora. Ressalte-se que a alegação da agravante, de que emprestou sua conta bancária por mera liberalidade, sem ter conhecimento dos motivos da executada, não convence, ao menos nesta fase processual. Isso, porque nas mensagens trocadas pela agravante com uma paciente da executada via aplicativo de WhatsApp, a recorrente afirmou que a conta bancária utilizada para o pagamento dos serviços prestados pela executada está em seu nome, porém, é utilizada pela devedora (ID. 200337140). Destarte, frente aos fortes indícios da ocorrência de fraude à execução realizada por meio do uso de conta bancária em nome da agravante para depósito de recebíveis, somados ao risco de desvio de valores eventualmente depositados na mencionada conta bancária, a medida cautelar de arresto se mostra cabível e adequada. Assim, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 14:46:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora